Tribunal: TJSP
Processo: 1015700-24.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -- TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO DE VOO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos da autora que não convencem – Voo de Manaus-MA a Brasília-DF - Atraso de pouco mais de quatro horas, sem repercussões outras - Ausência de prova de qualquer abalo extrapatrimonial relevante - Danos morais que, na espécie, não são "in re ipsa".
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -- TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO DE VOO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos da autora que não convencem – Voo de Manaus-MA a Brasília-DF - Atraso de pouco mais de quatro horas, sem repercussões outras - Ausência de prova de qualquer abalo extrapatrimonial relevante - Danos morais que, na espécie, não são "in re ipsa".
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.